Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Pretende o agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro de Brasília para processar e julgar a ação anulatória de contrato de franquia cumulada com reembolso. 1.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que “apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.” (STJ - REsp: 1679909 RS 2017/0109222-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).
2. As partes firmaram contrato de franquia, mediante contrato de adesão, e, consoante disposição expressa da cláusula 23.1 do instrumento contratual, definiram o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais controvérsias do contrato (ID 89271456. p.18). 2.1. Especificamente em relação ao contrato de franquia, o Superior Tribunal de Justiça define ser válida a cláusula de eleição de foro, ressalvada a análise no caso concreto de hipossuficiência das partes ou a dificuldade de acesso à justiça.
3. A agravante é pessoa jurídica prestadora de serviços franqueados pela agravada, com capital social no valor de R$ 80.000,00. Por outro lado, a agravada é pessoa jurídica com atuação internacional no ramo de prestação de lavanderia e, embora não tenha sido juntado aos autos o contrato social da sociedade de modo a se verificar seu capital social, consta em sua página eletrônica (DRYCLEANUSA.COM.BR) ser “uma das maiores redes de lavanderia premium do mundo”, o que evidencia que seu porte econômico é largamente superior ao da agravante. 3.1. Além disso, também existe hipossuficiência de natureza técnica e informacional, pois a agravada é detentora de toda a tecnologia operada no exercício de sua atividade. E a agravante, em contrapartida, tem apenas uma unidade nesta capital e, ao que tudo indica, funciona de forma exclusiva em relação aos serviços prestados pela agravada.
4. Diante da hipossuficiência verificada, manter a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de franquia acarretaria inegável dificuldade de acesso à justiça em desfavor da agravante, pois, enquanto a empresa franqueadora tem atuação em todo o território nacional e capacidade financeira para ser assistida por procuradores com capacidade para atuação plena em qualquer lugar, ainda que por intermédio de correspondentes, a franqueada atua unicamente nesta capital e a determinação de remessa dos autos importaria, a depender dos rumos da tramitação do feito, o deslocamento para a cidade de São Paulo a fim de serem praticados os atos processuais, circunstância que dificulta seu acesso à justiça. 4.1. Evidenciado nos autos que a eleição do foro foi estipulada em contrato de adesão, em relação ao qual não teve a parte franqueada qualquer ingerência, e que esta apresenta evidente hipossuficiência financeira e técnica relativamente à franqueadora, imperiosa se revela a declaração da nulidade da respectiva cláusula de eleição de foro prevista no contrato de franquia, com o reconhecimento da competência do juízo do domicílio da franqueada.
5. Recurso conhecido e provido.